Tribunal: CARF
Processo: 10909.720014/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 12/11/2009

VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE.
Constatado em vistoria aduaneira a avaria ou o extravio de mercadoria em território aduaneiro, responde a depositária pelos tributos incidentes sobre a mercadoria, segundo legislação vigente.
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE MERCADORIA. MULTA.
Aplica-se a multa prevista no artigo 106, II, d do Decreto-lei n° 37, de 1966, quantificada em 50% do valor do imposto de importação exigível em razão do extravio de mercadorias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720014/2010-53
ACÓRDÃO
3002-003.215 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTILOG S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 12/11/2009

VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE.
Constatado em vistoria aduaneira a avaria ou o extravio de mercadoria em
território aduaneiro, responde a depositária pelos tributos incidentes sobre
a mercadoria, segundo legislação vigente.
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE MERCADORIA. MULTA.
Aplica-se a multa prevista no artigo 106, II, "d" do Decreto-lei n° 37, de
1966, quantificada em 50% do valor do imposto de importação exigível em
razão do extravio de mercadorias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha (substituto[a] integral), Gisela Pimenta
Gadelha, Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.215 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720014/2010-53
2
RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a cobrança de crédito
tributário no valor de R$ 3.892,21; correspondente a multa e tributos, em
decorrência do extravio de mercadoria estrangeira que se encontrava sob a
guarda da empresa MULTILOG S/A. Com base em constatação da existência de
inconsistências entre os registros de controles e as mercadorias efetivamente
localizadas no recinto alfandegado de zona secundária acima identificado, foi
determinado o inicio de procedimento de vistoria aduaneira.
Sobre o acontecido, em síntese, assim se pronunciou o Fisco:
Em 15/11/2008 ocorreu o armazenamento, no recinto alfandegado de zona
secundária MULTILOG S/A, da mercadoria procedente do exterior acobertada
pelo Conhecimento de Carga n° SMNGBS011571, Fatura Comercial n° EP08-145.
Decorridos mais de cento e vinte dias de sua entrada no referido recinto
alfandegado, sem que o interessado providenciasse o inicio do despacho
aduaneiro de importação, as mercadorias passaram à condição de abandonadas,
nos termos do art. 642, inciso II, alínea "h" e § 2° do Decreto 6759/2009. Tal
infração é capitulada como dano ao erário, sujeitando-se as mercadorias à
aplicação da pena de perdimento nos termos do art. 23, inciso II,alínea "d" e § 1 0
do Decreto-Lei n° 1455/76.
Para fins da lavratura do Auto de Infração de perdimento, no dia 02/10/2009 foi
realizada verificação física das mercadorias, apurando-se a existência de
mercadoria sobressalente para a qual não havia documentação correspondente,
conforme Relatório de Verificação Física n°3237/2009, o qual foi assinado pelo
servidor da RFB e pelo fiel depositário.
Assim, ao invés de 27.000 unidades de camisas masculinas acondicionadas em
375 caixas (conforme descrito na documentação relativa à carga), a fiscalização
constatou a existência de 27.648 unidades de camisas masculinas acondicionadas
em 384 caixas.
Antes que o Auto de Infração fosse lavrado, o importador solicitou autorização
para que pudesse dar inicio ao despacho aduaneiro de importação, nos termos da
IN SRF 69/99.
Tendo sido deferido o seu pedido, em 23/10/2009, o importador registrou a
Declaração de Importação n° 09/1469595-3, parametrizada no canal vermelho de
conferencia aduaneira, buscando promover a nacionalização de 27.000 unidades
de camisas masculinas.
Em nova verificação física realizada durante o despacho aduaneiro, constatou-se a
existência de apenas 375 caixas com 27.000 unidades de camisas masculinas.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.215 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720014/2010-53
3
Ainda, verificou-se observação existente na ficha de lote da carga indicando que o
depositário teria realizado inventário físico em 15/10/2009 (13 dias após a
constatação do acréscimo de mercadorias) e apurado inconsistência em suas
anotações, declarando que existiam de fato 375 volumes
Considerando a divergência acima citada, lavrou-se Termo de Retenção das 648
unidades de camisas masculinas, foi determinado o inicio de procedimento de
vistoria aduaneira, nos termos do art. 650 do Decreto n° 6.759 de 2009 e
desembaraçou-se a DI 09/1469595-3.
Após a confirmação, em uma terceira verificação física, de que as mercadorias
existentes no momento desembaraço perfaziam um total 27.000 unidades, as
mesmas foram liberadas ao importador.
A Comissão de vistoria, intimou MULTILOG S/A a apresentar, no dia 11/02/2010
às 10:00hs, as 648 unidades de camisas masculinas ou provas excludentes da
responsabilidade tributária no curso da vistoria aduaneira.
A MULTILOG S/A em síntese alega:
que a "Ficha de Lote" constitui-se um documento interno, não podendo servir de
base para eventual autuação que ocorrera erro em seu preenchimento em
15/11/2008, data em que foi registrada a informação da existência de 384 caixas
ao invés de 375 caixas; que o fato de importador não ter reclamado a falta das 9
caixas evidencia que de fato elas não existiam.
Foi realizada a Vistoria Aduaneira, e verificada a ausência das mercadorias,
conforme descrição dos fatos e enquadramento legal do Auto de Infração, não
tendo ocorrido a apresentação de quaisquer documentos ou provas, relacionados
às mercadorias, por parte do depositário, que eximisse a sua responsabilidade
pela infração cometida.
Foi portanto, lavrado o presente Auto de Infração, com base no art. 136 do Código
Tributário Nacional, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966; artigos 23 caput e §
único, 60 § único, 106 inciso II alínea "d" e 112 do Decreto-Lei n° 37, de 18 de
novembro de 1966; artigos 73 inciso II alínea "c", 649, 650, 660, 662, 702 inciso III
alínea "c", 791 e 792 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto 6759, de
05 de fevereiro de 2009, e demais legislação citada no Auto de Infração.
Impugnação A Interessada, tomou ciência pessoal do Auto de Infração em
08/03/2010, e-fls.03, e apresentou impugnação, em 15/03/2010, e-fls 66, onde
alega que os fatos descrito no neste processo, estão relatados no Auto de Infração
no 0920600/00071/10, cuja cópia anexa. Como a empresa irá exercer o seu direito
de defesa administrativa, referente aquele auto de infração, por ter o mesmo fato
gerador, acredita a Interessada, está suspensa a exigibilidade dos tributos
inerentes à notificação do presente processo. Ao final, requer seja suspensa a
exigibilidade dos tributos objeto da presente notificação, até o trânsito em
julgado do processo administrativo do Auto de Infração 0920600/00071/10.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.215 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720014/2010-53
4
Tendo em vista a apresentação de Defesa sem abordagem do mérito, foi emitido
o Parecer SARAC/DRF/ITJ 051/2010, onde o Auditor Fiscal Parecerista,
brilhantemente conclui e acertadamente informa a Interessada que:
"Em que pese seja elementar tal situação suscitada pela notificada, a defesa por
ela apresentada não questiona, ou mesmo rebate, os fatos apurados em
procedimento de Vistoria Aduaneira, restringindo-se apenas tratar a matéria
quanto à exigibilidade do crédito tributário, o que resta prejudicada sua defesa
em relação ao procedimento ora concluso na Notificação de Lançamento.
A determinação e a exigência do crédito tributário apurado em sede de
procedimento de Vistoria Aduaneira possui rito próprio, comandado pelo art. 792,
do Decreto n° 6.759, de 6 de fevereiro de 2010, se não vejamos:
Art. 792. 0 processo de determinação e de exigência do crédito tributário
resultante de vistoria obedecerá a rito sumário, em que:
I - o indicado, como responsável, será intimado a produzir defesa no prazo de
cinco dias; e II - a decisão de primeira instância deverá ser proferida nos cinco dias
subseqüentes.
§ 1o A matéria de fato deve exaurir-se na decisão de primeira instância, devendo a
autoridade julgadora promover as diligências para isso necessárias.
§ 2o Proferida a decisão de primeira instância, a mercadoria poderá ser
entregue,independentemente de garantia.
§ 3o Na fase recursal, será adotado o procedimento estabelecido no Decreto no
70.235, de 1972.
Embora a notificada assevere que oferecerá impugnação em Auto de Infração,
controlado por processo administrativo distinto, que segundo a mesma possui os
mesmos fatos, cada processo possui lançamento de crédito tributário de natureza
jurídica distinta uma da outra, cada qual com seu próprio rito sumário, o que
prejudica a admissibilidade neste processo da impugnação oferecida contra o
Auto de Infração no 0920600/00070/10 (Proc. Adm. no 10909.720015/2010-06).
Deve, portanto, após a ciência desta decisão, no rito estabelecido pelo art. 792, §
3o, do Decreto n° 6.759, de 6 de fevereiro de 2010 (rito do Decreto n° 70.235, de
1972), oferecer impugnação no prazo de 30 (trinta dias), sob pena de ser
considerada exaurida a fase administrativa, tornando-se, nessa medida, exigíveis
os créditos aqui lançados." A Interessada, tomou ciência deste Parecer
SARAC/DRF/ITJ 051/2010, em 06/04/2010, e-fls.93, e apresentou impugnação, em
05/03/2010, e-fls 94, onde repete a "Impugnação" antes apresentada.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) julgou
improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, questão prejudicial e conexão entre os
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.215 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720014/2010-53
5
presentes autos e o processo administrativo n. 10909.720016-2010 42 e inexistência de
responsabilidade do depositário pela falta de mercadorias.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança do Imposto de
Importação e da multa estabelecida pelo art. 106, inciso II, alínea "d" do Decreto 37/66,
regulamentada pelo art. 702, inciso III, alínea "c" do Decreto 6759/2009, in verbis:
Art. 702. Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao valor do imposto
incidente sobre a importação da mercadoria ou o que incidiria se não houvesse
isenção ou redução (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 106, caput):
III - de cinqüenta por cento:
c) pelo extravio de mercadoria, inclusive o apurado em ato de vistoria aduaneira;
No caso em tela, conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
que integra o presente Auto de Infração, constatou-se que ao invés de 27.000 unidades de camisas
masculinas acondicionadas em 375 caixas (conforme descrito na documentação relativa à carga), a
fiscalização constatou a existência de 27.648 unidades de camisas masculinas acondicionadas em
384 caixas, sendo aplicada a multa por extravio de mercadorias sob sua custódia.
Quanto a alegada questão prejudicial e conexão entre os presentes autos e o processo
administrativo n. 10909.720016/2010-42, não obstante o fato gerador dos impostos e a consequente
multa serem distintos, ambos os processos estão sendo julgados na mesma sessão, razão pela qual
não vislumbro qualquer prejudicialidade.
Alega a recorrente que houve um erro na Ficha de Lote emitida pela Recorrente
quando do recebimento da carga no recinto alfandegado, de modo que nunca houve a entrada, no
recinto alfandegado, de 384 caixas da mercadoria, mas, desde o início, de 375 caixas, o que
demonstra a inexistência da infração administrativa decorrente de falta, pois isso jamais ocorreu no
caso concreto.
Quanto à alegação de inexistência de responsabilidade do depositário pela falta de
mercadorias, entendo que não assiste razão à recorrente.
A responsabilidade aduaneira-tributária é objetiva e salvo disposição expressa em
contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos termos do § 2o do art. 94, do Decreto-
Lei 37/1966.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.215 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720014/2010-53
6
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.

O artigo 662, do Decreto n° 6.759/09 (REGULAMENTO ADUANEIRO) assim
dispõe sobre a responsabilidade do depositário no caso de recebimento de mercadoria sem ressalva
ou protesto:
Art. 662. O depositário responde por avaria ou por extravio de
mercadoria sob sua custódia, bem como por danos causados em
operação de carga ou de descarga realizada por seus
prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no
caso de volumes recebidos sem ressalva ou sem protesto. (grifamos)
Destarte, conforme determina o retro citado artigo o depositário responde por
avaria ou extravio de mercadorias sob sua custódia. Essa responsabilidade decorre de uma
presunção legal relativa, caso o material tenha sido recebido sem ressalva. Contudo, por ser
relativa tal presunção, pode o depositário, a princípio tido como responsável, produzir prova que
lhe exima desse ônus.
No entanto, concluída a descarga das mercadorias no local ou recinto alfandegado
sem ressalvas ou protestos, conforme consta nos autos, a responsabilidade pelas mercadorias
passou a ser do depositário, visto que o controle e a segurança do acesso ao local eram sua
obrigação.
Quanto à alegação da não ocorrência do extravio das mercadorias, apresentada
pela recorrente, entendo que a recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova que pudesse
afastar a conclusão sobre os volumes não localizados, conforme acertadamente foi apontado pela
Fiscalização em Parecer :
"Assim, ao contrário do que alega MULTILOG S/A, a comprovação da existência -
das referidas mercadorias não está nos registros da ficha de lote, apesar dos
mesmos também indicarem tal fato e servirem a formar o quadro indiciário em
questão, mas sim na verificação física consubstanciada no Relatório de Verificação
Física n° 3237/2009/DRF/ITJ, o qual foi firmado pelo fiel depositário,
representante do recinto alfandegado.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.215 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720014/2010-53
7
Ainda, o fato de o importador não ter reclamado a mercadoria sobressalente, não
comprova a inexistência da mesma. Aliás, tendo o importador documentação
hábil a acobertar a importação de apenas 27.000 unidades do produto importado,
como poderia querer reclamar mais que isso?
Considerando que os bens sobressalentes estavam sob guarda da depositária
MULTILOG S/A e que os mesmos não foram localizados, é inquestionável a
responsabilidade do fiel depositário, o qual deveria adotar todas as medidas e
cautelas a fim de garantir a boa guarda de mercadorias estrangeiras, sob pena de
arcar com os danos decorrentes de sua falta, nos termos dos artigos 660 e 662 do
Decreto 6759/2009.
Ademais, a recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova que excluísse sua
responsabilidade, seja pela ressalva, seja pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou
ainda, pela comprovação do agente efetivamente responsável pelo extravio das mercadorias.
Nestes termos, devem ser exigidos todos os tributos incidentes sobre a importação
da mercadoria extraviada, conforme prescreve o § 1o do art. 60 do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
II – extravio - toda e qualquer falta de mercadoria, ressalvados os casos de erro
inequívoco ou comprovado de expedição.
§ 1o Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às
mercadorias extraviadas na importação serão exigidos do responsável mediante
lançamento de ofício. – grifado.

Desse modo, tendo em vista que a conduta praticada pela recorrente subsume-se
perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e normativo, é devida
ainda a exigência da multa estabelecida pelo art. 106, inciso II, alínea "d" do Decreto 37/66,
regulamentada pelo art. 702, inciso III, alínea "c" do Decreto 6759/2009.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges

Fl. 153
DF CARF MF
Original